Tribunal: TJES
Processo: 5021038-74.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021038-74.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: JOAO CARLOS FREIRE FELIX
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FRANQUIA. ENCERRAMENTO ABRUPTO DAS ATIVIDADES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. RECURSO DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por empresa franqueadora contra sentença que a condenou, solidariamente com a clínica franqueada, à rescisão contratual, à restituição de R$ 2.700,00 por danos materiais e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O autor contratou tratamento odontológico que foi interrompido sem aviso prévio devido ao encerramento das atividades da clínica, impossibilitando a continuidade dos procedimentos pagos. A recorrente alega ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade solidária, sustentando autonomia jurídica e operacional da franqueada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se a empresa franqueadora possui responsabilidade solidária pelos danos materiais e morais causados ao consumidor em razão da falha na prestação de serviço e fechamento repentino de unidade franqueada que utiliza sua marca.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A franqueadora integra a cadeia de fornecimento e aufere lucros com a expansão da marca, respondendo solidariamente pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados pela franquia (arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC). Aplicação da Teoria da Aparência, uma vez que a utilização da marca cria no consumidor a legítima expectativa de contratação com rede sólida, não podendo o risco do empreendimento ser transferido ao hipossuficiente. O dano moral configura-se pela frustração de tratamento de saúde, desídia no atendimento e perda do tempo útil do consumidor (Teoria do Desvio Produtivo), sendo o valor fixado compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A empresa franqueadora responde solidariamente por danos materiais e morais causados ao consumidor em razão de falha na prestação de serviços ou encerramento abrupto de atividades de unidade franqueada, com fundamento na teoria da aparência e na integração da cadeia de fornecimento."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º, 3º, 7º e 25; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.487.496/SP.

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial):
O autor ajuizou ação de conhecimento pleiteando a rescisão contratual, a restituição de valores pagos e indenização por danos morais. Narra que contratou tratamento odontológico junto à clínica franqueada da ré (Ortodontos Serviços Odontológicos Ltda.), efetuando o pagamento de R$ 2.700,00. Contudo, após o início dos procedimentos, a clínica passou a remarcar as consultas sucessivamente e encerrou suas atividades sem aviso prévio, impossibilitando a continuidade do tratamento.

2. Da Sentença:
O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais para: declarar a rescisão do contrato. Condenar a ré ao pagamento de R$ 2.700,00 por danos materiais, com correção monetária e juros de mora. Condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

3. Das Razões Recursais:
Inconformada, a recorrente sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando autonomia jurídica e operacional da franqueada. No mérito, defende a inexistência de responsabilidade solidária por ausência de participação na prestação do serviço ou no recebimento de valores. Argumenta que a padronização visa apenas a identidade da marca e que não possui ingerência técnica sobre os tratamentos. Por fim, pugna pelo afastamento ou redução das indenizações por danos materiais e morais.

VOTO

4
. A sentença fustigada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

5
. A preliminar se confunde com o mérito e com este será analisada. No sistema dos Juizados Especiais, a legitimidade é aferida pela Teoria da Asserção. Uma vez que o autor imputa à franqueadora a responsabilidade pela falha no serviço prestado sob sua marca, a legitimidade passiva é manifesta.

6.
A controvérsia reside na responsabilidade da franqueadora por danos causados ao consumidor em razão do encerramento abrupto das atividades de uma clínica franqueada.

7.
A relação é nitidamente de consumo (art. 2º e 3º do CDC). O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a franqueadora responde solidariamente pelos danos decorrentes da inadequação dos serviços prestados em razão da franquia, pois integra a cadeia de fornecimento e aufere lucros com a expansão da marca.

8
. A utilização da marca "OdontoCompany" cria no consumidor a legítima expectativa de que está contratando com uma rede sólida e garantida pela franqueadora (Teoria da Aparência). O risco do empreendimento deve ser suportado pelo fornecedor, não podendo ser transferido ao consumidor hipossuficiente.

9.
No caso concreto, o descumprimento contratual é evidente, com a clínica encerrando atividades sem concluir o serviço pago (R$ 2.700,00), o que impõe a restituição material.

10
. Quanto ao dano moral, a frustração de um tratamento de saúde e estética, somada à desídia no atendimento e à perda do tempo útil do consumidor (Teoria do Desvio Produtivo), ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. O valor de R$ 5.000,00 revela-se condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da condenação.

DISPOSITIVO.

11.
Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a serem revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual (FADEPES).

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)